Tribunal: TJBA
Processo: 8001287-43.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001287-43.2025.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILZA TANAN SAMPAIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAMILA COSTA DUARTE

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Indeferimento da petição inicial. Alegação de litigância predatória. Fracionamento de demandas. Acesso à justiça. Ausência de comprovação de má-fé. Cassação da sentença. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, incisos III e IV, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de fracionamento indevido de demandas e abuso do direito de ação. A decisão reconheceu, ainda, a litigância de má-fé da autora, condenando-a ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa. A parte autora sustenta cerceamento do direito de acesso à justiça, inexistência de litigância predatória e ausência de obrigatoriedade de cumulação de pedidos, requerendo o prosseguimento do feito e o afastamento da penalidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

saber se o ajuizamento de múltiplas demandas, sem demonstração concreta de identidade entre elas, autoriza o indeferimento da petição inicial por abuso do direito de ação; e saber se a mera pluralidade de ações é suficiente para caracterizar litigância de má-fé e justificar a aplicação de penalidade.

III. Razões de decidir

A extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

A alegação de fracionamento de demandas não se sustenta sem demonstração concreta da existência de múltiplas ações com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, sendo insuficiente a mera presunção de abuso do direito de ação.

A cumulação de pedidos, prevista no art. 327 do CPC, configura faculdade processual, não podendo sua não utilização ser interpretada como conduta abusiva ou impeditiva do regular exercício do direito de ação.

A caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, consistente na intenção de prejudicar a parte adversa ou de utilizar o processo para fins ilícitos, não sendo admissível sua presunção com base apenas na propositura de demandas múltiplas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A mera propositura de demandas múltiplas, desacompanhada de prova concreta de abuso, não autoriza o indeferimento da petição inicial por fracionamento de pretensões.”

“2. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, não podendo ser presumida a partir da simples pluralidade de ações.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 80, 81, 327, 330, III e IV, e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.06.2020,
DJe
25.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001287-43.2025.8.05.0106
, em que figuram como apelante
ILZA TANAN SAMPAIO ALMEIDA
e como apelado
BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para cassar a sentença e afastar a condenação por litigância de má-fé, determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,
05
de
maio
de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator